Tribunal: STF
Processo: Rcl 73945
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1685-30.2017.5.10.0006, mediante a qual se teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    O Estado de Goiás narra que, nos auto em referência, foi demandado por Paulo Cesar Moura, empregado pública anistiado da extinta CAIXEGO, por alegada



    “necessidade de ser readequado o salário-hora dos ex-empregados da CAIXEGO, os quais, até a liquidação da empresa, desempenhavam atribuições inerentes à categoria dos bancários, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, passando, após a anistia promovida pela Lei Estadual 17.916/2012, a laborar com carga horária de 40 (quarenta) horas por semana.”



    Afirma que, “no âmbito do TST, o recurso de revista interposto pela parte autora foi provido para reformar o acórdão do TRT-18, com fundamento em violação ao art. 7º, VI, da Constituição da República” e, assim, condenar o Estado de Goiás ao pagamento de parcelas vencidas e vincendas de diferenças salariais oriundas da alteração da jornada de trabalho diária de 6 (seis) para 8 (oito) horas.



    Assevera que



    “a jurisprudência do TST consolidou-se no sentido de que deve haver uma manutenção do salário-hora dos empregados que retornaram ao serviço público mediante anistia, sob pena de haver redução salarial. 



    Ocorre que sobredita jurisprudência do TST foi edificada com base em uma interpretação conferida por aquela Corte às Leis Federais 8.878/1994 – que concedeu anistia a servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16/3/1990 e 30/9/1992, foram dispensados, despedidos, demitidos ou exonerados – e 11.907/2009 – que regulamentou a jornada de trabalho dos referidos agentes públicos em 40 horas semanais. 



    Por sua vez, a anistia, no âmbito do Estado de Goiás, foi concedida pela Lei Estadual 17.916/2012, com efeitos funcionais advindos da Lei Estadual 15.664/2006. 



     Embora as legislações federal e estadual, em linhas gerais, tratem do mesmo instituto – anistia legal e readmissão de ex-empregados públicos –, há importantes pontos de divergência que as distanciam de forma significativa.”



    No tocante à anistia concedida no âmbito estadual, o reclamante aduz que



    “a Lei Estadual 15.664/2006 não somente fixa uma nova jornada de trabalho aos servidores que sejam enquadrados no quadro transitório de empregados da AGANP, como também prevê, de forma expressa, que tais agentes públicos perceberão salário correspondente ao valor do vencimento fixado para o cargo efetivo equivalente, fazendo jus, inclusive, às indenizações, auxílios e licenças previstos para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, e devendo, por conseguinte, renunciar às cláusulas contratuais ou regulamentares firmadas em seus vínculos pretéritos.



    Salvo quanto à modificação no horário de trabalho, não há, na legislação federal, qualquer dispositivo que apresente redação em semelhante sentido.



     Em suma, é possível concluir que estamos diante de duas situações completamente distintas.



    A primeira, em que se baseia a jurisprudência do C. TST, decorrente da aplicação das Leis Federais 8.878/1994 e 11.907/2009, que garante aos servidores o retorno ao “cargo ou emprego anteriormente ocupado” ou àquele “resultante da respectiva transformação”, mantendo-se, portanto, o mesmo liame empregatício. 



    A segunda, aplicada no Estado de Goiás, resultante das Leis 15.664/2006 e 17.916/2012, as quais, além de enquadrar os ex-empregados da CAIXEGO em uma nova carreira, impõem, de forma expressa, a renúncia às cláusulas contratuais ou regulamentares firmadas em seus vínculos pretéritos”



    O Estado de Goiás defende que, além de o TST “deix[ar] de tecer qualquer análise acerca das especificidades contidas na legislação estadual” em contraposição às leis federais analisadas nos precedentes que compõem sua jurisprudência; negou aplicação aos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual nº 17.916/12 c/c arts. 7º, caput e § 3º, inc. I e II, da Lei Estadual nº 15.664/06, com fundamento no art. 7º, inc. VI, da CF/88, sem submeter a matéria à análise do Órgão Especial, em desrespeito a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    O reclamante requer



    “a) que seja deferida liminar, com fulcro no art. 989, II, c/c art. 300, do CPC, para suspender o trâmite da reclamação trabalhista TST - RR - 1685- 30.2017.5.10.0006, em curso no TST, até decisão final da presente ação.



    (...)



    e) no mérito, [que] seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, confirmando a liminar concedida, cassando o acórdão impugnado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito;”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, consistindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos e o respectivo andamento processual, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18) manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela ora parte beneficiária, assentando serem indevidas as diferenças salariais requeridas por alegado aumento da jornada de trabalho, cujos fundamentos transcrevo a seguir:



    "A decisão recorrida não merece reparo, diante das regras instituídas na Lei Estadual 17.916, de 27 de Dezembro de 2012, que "dispõe sobre a execução do artigo 38 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição" do Estado de Goiás "para o fim de conceder anistia aos ex-empregados da extinta CAIXEGO." 



    Com efeito, a referida Lei, ao regulamentar a anistia concedida aos ex-empregados da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás, consignou que o retorno do anistiado ao rol de empregados públicos da administração estadual se daria em quadro transitório de empregos públicos no mesmo nível de escolaridade da época da demissão e só produzirá efeitos a partir do efetivo retorno do beneficiário à atividade: 



    (...)



    Decorre dos termos da Lei que os efeitos da anistia não são compatíveis com o instituto da reintegração, situação em que o empregado retorna ao trabalho, como se a relação de emprego não tivesse sofrido solução de continuidade. 



    Assim, o que se verifica é que o contrato de trabalho que o Reclamante mantinha com a Caixa Econômica do Estado de Goiás foi rescindido. Depois, com a chamada anistia, o obreiro foi contratado pelo estado de Goiás para exercer diverso emprego público. 



    O Reclamante foi, portanto, readmitido, não fazendo jus aos efeitos pretéritos pretendidos como isonomia de tratamento com aqueles empregados que não tiveram o contrato rescindido. 



    Nesse contexto, não há que se falar em reintegração, mas em contratação ou readmissão, nas condições, expressamente, previstas na Lei de anistia estadual. 



    Assim, o Reclamante não faz jus ao almejado reenquadramento funcional nem a diferenças salariais, porque retornou à atividade em cargo compatível com o que ocupava na época da demissão, classificado no Padrão V da Classe A do emprego público previsto na Lei Estadual 17.916, de 27 de Dezembro de 2012. 



    O Reclamante não faz jus à contagem do tempo de serviço do período de afastamento, porque o Artigo 5º da Lei Estadual 17.916, de 27 de Dezembro de 2012, prevê que "a anistia concedida por esta Lei só produzirá efeitos a partir do efetivo retorno do beneficiário à atividade". 



    O Reclamante não faz jus à jornada típica dos bancários nem a acréscimo de remuneração em razão da diferença da carga horária, porque a anistia foi, especificamente, concedida aos ex-empregados da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás - CAIXEGO, sem ressalvas quanto à jornada de trabalho e foi previsto que o retorno se daria em cargo submetido à jornada ordinária dos demais servidores do Estado de Goiás. 



    O Reclamante não faz jus à indenização por danos morais, porque foi corretamente enquadrado, nos termos da Lei de anistia estadual. " (e-Doc 10, p. 49 - 50; e-Doc 11, p. 1 )



    Contra essa decisão, houve interposição de recurso de revista, o qual foi provido pelo TST para condenar o Estado de Goiás ao pagamento da diferença salarial decorrente da alteração de jornada de trabalho. Transcrevo a ementa do acórdão da Corte Superior da Justiça do Trabalho:



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EMPREGADO DA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS - CAIXEGO. ANISTIA PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 17.916/2012 DO ESTADO DE GOIÁS. READMISSÃO. MAJORAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE SEIS PARA OITO HORAS DIÁRIAS. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. PROPORCIONALIDADE DO VALOR DO SALÁRIO-HORA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. Trata-se de discussão a respeito do direito às diferenças salariais em razão da alteração da jornada de seis para oito horas após a readmissão do empregado anistiado, com manutenção da remuneração anteriormente recebida. II. Na hipótese, o Autor exercia a função de bancário na extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO, e foi readmitido pelo Estado de Goiás para exercer atribuição diversa, com jornada de trabalho de oito horas diárias. III. A controvérsia que se verifica é em relação ao valor do salário-hora. Observa-se que houve o aumento da jornada de trabalho do empregado sem a devida contraprestação salarial, o que configura decréscimo no valor do salário-hora. IV. Com efeito, a SBDI-1 do TST firmou jurisprudência no sentido de que o acréscimo das sétima e oitava horas de trabalho, ocorridas após o retorno do empregado bancário anistiado, devem ser remuneradas, ainda que na forma simples. V. Desse modo, são devidas as diferenças salarias em razão do aumento da jornada de trabalho com manutenção da remuneração, o que ocasionou a redução do salário-hora recebido pelo empregado. VI. Ao decidir que não são devidas as diferenças salariais em razão da alteração da jornada do Reclamante de 06 horas para 08 horas, o Tribunal Regional diverge da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho. VII. Demonstrada transcendência política da causa e divergência jurisprudencial. VIII. Cabe ressaltar que o reconhecimento de que a causa oferece transcendência política (art. 896-A, § 1º, II, da CLT) não se limita à hipótese em que haja verbete sumular sobre a matéria; haverá igualmente transcendência política quando demonstrado o desrespeito à jurisprudência pacífica e notória do Tribunal Superior do Trabalho sedimentada em Orientação Jurisprudencial ou a partir da fixação de tese no julgamento, entre outros, de incidentes de resolução de recursos repetitivos ou de assunção de competência, bem como, na hipótese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral ou das ações de constitucionalidade. Trata-se de extensão normativa do conceito de transcendência política, prevista no art. 896-A, § 1º, II, da CLT, a partir, sobretudo, da sua integração com o novo sistema de resolução de demandas repetitivas inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015, cujas decisões possuam caráter vinculante (exegese dos arts. 489, § 1º, 926, 928 do CPC/2015). Ademais, ainda que assim não fosse, o próprio § 1º do art. 896-A da CLT estabelece que os indicadores de transcendência nele nominados não constituem cláusula legal exaustiva, mas possibilita o reconhecimento de indicadores “entre outros”. IX. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.” (e-Doc 17)



    Por meio da presente reclamação, o Estado de Goiás aduz que a decisão do TST desrespeitou a eficácia da Súmula Vinculante nº 10, pois teria afastado a força normativa dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual nº 17.916/12 c/c art. 7º, caput e § 3º, inc. I e II, da Lei Estadual nº 15.664/06, por fundamento constitucional, sem observar a cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da CF.



    Eis o teor do paradigma:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Para melhor compreensão do julgado, transcrevo o teor das normas estaduais que amparam o debate proposto pelo Estado de Goiás nesta reclamação:



    “Art. 2º Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7º da Lei nº 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis nºs 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas.” (Lei Estadual nº 17.916/2012 - grifo nosso)



    “Art. 5º A anistia concedida por esta Lei só produzirá efeitos a partir do efetivo retorno do beneficiário à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.” (Lei Estadual nº 17.916/2012)



    “Art. 7º Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo. 



    § 1º O empregado público poderá optar pelo enquadramento no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação desta Lei, o que se dará na referência base do quadro transitório de que trata este artigo. 



    [...]



      § 3º A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento: (...)



    II - alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos: 



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e consequente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4º; 



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza; 



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas”. (Lei Estadual nº 15.664/06 - grifo nosso)



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente á presente reclamação, tem-se que o TST, com fundamento no postulado constitucional da irredutibilidade salarial, condenou o Estado de Goiás ao pagamento de diferenças salarias em valor correspondente a duas horas a ex-empregada da CAIXEGO anistiada conforme disciplina das Leis Estaduais nºs 15.664/06 e 17.916/12, não obstante regulamentação expressa nessas leis quanto (i) à alteração automática do contrato de trabalho, (ii) à renúncia às disposições contratuais e regulamentares anteriormente firmadas e (iii) à jornada de trabalho de 40 horas semanais.



    No ponto, entendo que a interpretação adotada pela autoridade reclamada não só afasta a incidência do art. 2º, caput, da Lei Estadual nº 17.916/2012 c/c art. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual nº 15.664/2006, como também resulta no esvaziamento da eficácia dos dispositivos sem declaração de inconstitucionalidade, em afronta ao entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 10.



    Nesse sentido, vide precedentes: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Anistia. Readmissão de servidores da extinta Caixego. Alteração da jornada de trabalho. Princípio constitucional da irredutibilidade salarial. 4. Alegação de afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ocorrência. 5. Interpretação que resultou no esvaziamento das Leis estaduais 15.664/2006 e 17.916/2012, do Estado de Goiás, sem declaração de sua inconstitucionalidade. 6. Procedência da reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.(Rcl nº 63.528-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado no plenário virtual sessão de 9 a 16.8.24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CAIXEGO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A legislação estadual regente da matéria determinou que a opção pelo reenquadramento no quadro transitório de empregos públicos implicaria em alteração automática do contrato de trabalho, renúncia de disposições contratuais ou regulamentares anteriores e prestação de serviços de 40 horas semanais. II - O afastamento da aplicação da Leis estaduais 17.916/2012 e 15.644/2006, com base no princípio da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da Constituição Federal), sem observância da cláusula de reserva de plenário, implica em contrariedade à Súmula Vinculante 10. III - Agravo regimental desprovido”. (Rcl 63527 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20/3/2024)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação” (Rcl 59669 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/12/2023)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida com observância à Súmula Vinculante nº 10.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente